Tribunal: TJBA
Processo: 8001226-37.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001226-37.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ARAUJO PEREIRA, EDVALDO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 7.776 (SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS). EXERCÍCIO DO MÚNUS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ATUAÇÃO EM FEITO NÃO SUBMETIDO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA REPETITIVO DE Nº 984 DO STJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO.
VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL AOS ATOS JURÍDICOS PRATICADOS. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB (LEI DE Nº 8.906/1994). OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELO ESTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE TABELAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS DATIVOS DE OUTROS ESTADOS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. NÃO PRODUÇÃO MEDIANTE ACORDO ENTRE O ENTE PÚBLICO, SUA DEFENSORIA PÚBLICA E SECCIONAL DA OAB CORRESPONDENTE.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8001226-37.2024.8.05.0198
, em que é apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e apelad
os

VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça